Tribunal: TJDFT
Processo: 0716945-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716945-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIA LUCIAELENA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – PIS/PASEP – Decisão Saneadora – Inversão do Ônus Probatório – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Descabimento - Deferimento BANCO DO BRASIL S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilância, o qual, em saneamento do feito, afastou as alegações de prescrição e ilegitimidade passiva e determinou a inversão do ônus probatório. Em suas razões de recurso, o agravante defende a ocorrência de prescrição, sua ilegitimidade passiva e o descabimento da inversão do ônus probatório. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Com efeito, o Magistrado de origem determinou a inversão do ônus probatório ao fundamento de que “a matéria debatida nos autos, nitidamente, versa sobre relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC”. Contudo, possuo entendimento já manifestado reiteradamente no sentido de que “o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese” (Acórdão 1276129, 07226064520198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, vislumbro a possibilidade de provimento do recurso. No mais, há perigo de dano decorrente da determinação para custeio de prova pericial. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator